Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-94.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013759-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Intimação / Notificação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ARIANE PRISCILA JANUARIO DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 029.194.221-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NA NOTIFICAÇÃO, ANTES DO MANEJO DA AÇÃO – PARCELAS POSTERIORES, EMBORA VENCIDAS, TAMBÉM RENEGOCIADAS COM DATA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – BUSCA EFETUADA 02 (DOIS) DIAS ANTES DO PRAZO DE VENCIMENTO – MORA NÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por ARIANE PRISCILA JANUARIO DE OLIVEIRA MORAES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da - Ação de Busca e Apreensão n. 1004357-60.2024.8.11.0041, ajuizada por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, Modelo Voyage Flex Com (Urban Comp)1.6 8v, Ano: 2020/2021, cor preta, Placa ABM5E35, Renavam 01235593298, Chassi: 9BWDB45UXMT043480, garantido por alienação fiduciária na celebração da Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 3658330488.

Em suas razões, a parte agravante pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, por não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas processuais em detrimento do próprio sustento.

Em seguida, alega, em síntese, que não se encontrava em mora perante a instituição financeira na data da apreensão do veículo, pois antes do manejo da ação, já tinha efetuado o pagamento das parcelas vencida em outubro, novembro e dezembro/2024 - indicadas na notificação extrajudicial, referente ao contrato objeto da presente ação e, embora houvessem outras parcelas subsequentes em aberto, estas também já tinham sido renegociadas, ficando acordado que o vencimento se daria no dia 21 de fevereiro de 2024, todavia, antes do pagamento/vencimento houve a busca e apreensão do veículo.

Consigna que o Juízo
a quo
foi induzido ao erro, pois proferiu decisão com base em documentos desatualizados. Sustenta que a parte autora agiu de forma contraditória aos mandamentos da boa-fé ao aceitar a renegociação e depois manejar a ação de busca e apreensão, baseada em informações desatualizadas sobre o
status
do débito.

Pontua que eventual cobrança indevida realizada depois do acordo de renegociação indica a falha de comunicação interna dentro da instituição credora, a qual não pode prejudicar a agravante que já cumpriu com sua parte no acordo.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, com a devolução do veículo à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar e o de assistência judiciária foram deferidos, ao Id. 220923685.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 224061237.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, a controvérsia se cinge à regularidade da constituição em mora do devedor, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, e de comportamento contraditório pelo banco agravado, ao ajuizar mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a vertente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 07.02.2024 sob o argumento de que existiam parcelas em aberto a partir daquela vencida em 01.10.2024, sendo a devedora notificada para pagamento das referidas parcelas e seguintes.

Pelos
prints
das conversas realizadas com o escritório de advocacia Melhado Advogados, representante do banco agravado, consta que na data de
12.01.2024,
ou seja,
antes do manejo da ação
(07.02.2024) as parcelas indicadas na notificação já haviam sido renegociadas e quitadas pela devedora, conforme comprovante juntado ao Id. 215445683.

Importa registrar, ainda, que eventuais parcelas inadimplidas na data da citação da parte autora/agravante (e não indicadas na notificação) também foram objeto de renegociação entre as partes, cujo vencimento ficou acordado para o dia 21.02.2024m, todavia, 02 (dois) dias antes houve a busca e apreensão do veículo.

Assim, ao que tudo indica, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela credora ao mesmo tempo em que autorizou a renegociação dos débitos no âmbito administrativo. Ou seja, no momento da propositura da demanda e antes da citação da devedora, as parcelas que haviam sido objeto da notificação extrajudicial já haviam sido renegociadas e, quando da busca e apreensão do veículo, não havia qualquer parcela vencida, pois foram renegociadas com prazo de vencimento para o dia 21.02.2024.

Sabe-se que a irregular constituição em mora, com indicação de dívida já quitada, impede que o devedor promova a adequada purgação da mora, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS. Isso porque a purgação da mora pressupõe a correta indicação do saldo devedor.

Ademais disso, há de ser considerada a conduta do banco agravado, notoriamente contraditória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (conforme o princípio do
venire contra factum proprium
), além de violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC), sem que houvesse a busca e apreensão do veículo.

Assim, diante da irregular constituição em mora da devedora, não é possível a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10179011520228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 2º E 3º DO DECRETO LEI 911/69 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA À PARCELA JÁ PAGA - AÇÃO ALUSIVA A MORA DE PARCELAS DIVERSAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. Não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem assim extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.”
(TJ-MT 10146468320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

Portanto, de rigor o provimento recursal, para, aplicando-se o efeito translativo, julgar extinta a ação sem exame de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (comprovação da mora), nos termos do art. 485, IV, CPC/2015.

Via de consequência, impõe-se a devolução do veículo ao réu e a retomada do contrato, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos e a condenação do autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.

Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor do financiamento, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, no sentido de revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias. Aplicando-se o efeito translativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

Como consectário lógico da extinção do processo após a intervenção da parte ré, necessária a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024